Tribunal: TJSP
Processo: 2014308-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de prestação de serviços de portaria e zeladoria. Alegação do condomínio de que houve rescisão contratual em decorrência de "diversas irregularidades" por parte da empresa agravada.
Competência da Terceira Subseção de Direito Privado, que é composta pelas 25a a 36a Câmaras, conforme previsto no artigo 5o, III.1, da Resolução no 623/2013).

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de prestação de serviços de portaria e zeladoria. Alegação do condomínio de que houve rescisão contratual em decorrência de "diversas irregularidades" por parte da empresa agravada.
Competência da Terceira Subseção de Direito Privado, que é composta pelas 25a a 36a Câmaras, conforme previsto no artigo 5o, III.1, da Resolução no 623/2013). Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014308-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO VILLA DI SORRENTO, é agravado EMPRESVI SERVIÇOS DE
PORTARIA E ZELADORIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014308-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33324 e
2
Voto no: 33324
Agravo de instrumento no: 2014308-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Condomínio Villa Di Sorrento
Agravada: Empresvi Serviços de Portaria e Zeladoria Ltda.
Agravo de instrumento. Contrato de prestação de serviços de
portaria e zeladoria. Alegação do condomínio de que houve
rescisão contratual em decorrência de “diversas irregularidades”
por parte da empresa agravada.
Competência da Terceira Subseção de Direito Privado, que é
composta pelas 25a a 36a Câmaras, conforme previsto no artigo 5o,
III.1,
da
Resolução
no
623/2013).
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto pelo requerente
em razão da r. decisão de fls. 1150 que foi proferida nos autos da ação declaratória de
processo no 1000706-02.2019.8.26.0001, que deferiu a produção de prova pericial contábil.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, houve
relação contratual entre as partes do período de 2001 a 2018; que, em decorrência de
“diversas irregularidades” da contratada, ora agravada, houve rescisão contratual; que
foram enviadas ao condomínio 4 (quatro) duplicatas sem lastro; que tais duplicatas foram
levadas a protesto; que foi nomeado perito para análise dos documentos juntados pelo
condomínio-agravante, inclusive referentes a tributos e notas fiscais; e, que a competência
para exigir os tributos questionados é da União e não da agravada. Por fim, pleiteou o
provimento do recurso.
A fls. 52, foi indeferida a liminar pleiteada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
De todos os fatos, direitos e documentos trazidos aos autos,
identifica-se que a lide teve sua origem na rescisão do contrato de prestação de serviços de
portaria e zeladoria de condomínio edilício firmado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014308-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33324 e
3
Todavia, nos termos do art. 5o, III.1, da Resolução no 623/2013, que
dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça de São Paulo e fixa a competência de
suas Seções, as ações relativas a condomínio edilício são de competência da Terceira
Subseção de Direito Privado, que é composta pelas 25a a 36a Câmaras.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
INDENIZATÓRIA - RESCISÃO DE CONTRATO -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
-
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO - COMPETÊNCIA RECURSAL - Hipótese
em que as partes celebraram contrato de prestação de
serviços visando, em síntese, a manutenção de
elevador, em condomínio edilício - Pretensão do autor
de declaração de inexigibilidade de débito, bem como
de indenização por danos morais, decorrente da rescisão
do negócio jurídico havido entre as partes, pela falha na
prestação de serviços - Discussão que versa sobre
condomínio edilício - Competência das 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado III, às quais compete o
julgamento de 'ações relativas a condomínio edilício' -
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça Precedentes deste E. TJ - Recurso
não conhecido, com remessa determinada a uma das
Câmaras competentes para o julgamento.”
(Apelação
no
1038687-93.2018.8.26.0100.
Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado. Relator: Des.
Salles Vieira. Data do julgamento: 16/09/2019);
“Apelação Pretensão invocada que tem por contrato de
administração de condomínio - Com o advento da
Resolução no 693/2015, editada pelo C. Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014308-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33324 e
4
desta E. Corte, em 11 de março de 2015, restou
estabelecido que as questões atinentes a condomínio
edilício estão afetas à competência preferencial da
Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça - Recurso a que não se conhece, com
determinação de sua redistribuição a uma das Câmaras
da Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça.”
(Apelação
no
1001931-81.2018.8.26.0554.
Órgão
julgador: 16a Câmara de Direito Privado. Relator: Des.
Mauro
Conti
Machado.
Data
do
julgamento:
11/09/2019);
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Prestação de serviços
terceirizados
de
portaria,
controladores
móveis/rondistas e limpeza de condomínio. Discussão
acerca de descumprimento de cláusulas contratuais.
Ação relativa a condomínio edilício. Matéria inserida
na competência da 25a a 36a Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado. Incidência do artigo 5o,
inciso III, item III.1 da Resolução 623/2013. Recurso
não conhecido.”
(Apelação
no
1006709-34.2018.8.26.0477.
Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado. Relator: Des.
Flávio
Cunha
da
Silva.
Data
do
julgamento:
12/08/2019);
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
DE
NULIDADE DE TÍTULO C.C. INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Controvérsia
envolvendo prestação de serviços de administração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014308-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33324 e
5
condomínio
edilício.
INCOMPETÊNCIA
RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é
da C. Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos
da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste C.
Tribunal de Justiça, art. 5o, inc. III, item 1.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA.”
(Apelação
no
1066573-59.2017.8.26.0114.
Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado. Relator: Des.
Israel
Góes
dos
Anjos.
Data
do
julgamento:
31/07/2019); e,
“Ação de cobrança de multa por rescisão contratual
prematura e desmotivada Prestação de serviços no
âmbito de portaria, limpeza, jardinagem e manutenção
de
condomínio

Discussão
envolvendo
o
descumprimento de cláusulas contratuais Contrato de
manutenção de condomínio Competência disciplinada
no art. 5.o, III.1, da Resolução no 623/2013 do órgão
Especial do Egrégio Tribunal de Justiça Remessa dos
autos a uma das Colendas 25.a a 36.a Câmaras da Seção
de Direito Privado
Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.”
(Apelação
no
4000860-32.2012.8.26.0609.
Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado. Relator: Des.
César Peixoto. Data do julgamento: 24/04/2019).
Por tal motivo, com a devida vênia, mostra-se imperioso o não
conhecimento do presente recurso e a sua respectiva redistribuição a uma das Colendas
Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (DP III), registrando-se que a decisão
liminar deverá ser mantida até a redistribuição do presente recurso, oportunidade em que
será reexaminada, em todos os seus ângulos, as questões deduzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014308-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33324 e
6
Ante o exposto, nego conhecimento ao presente recurso e determino
a sua remessa para redistribuição a uma das referidas câmaras da Terceira Subseção de
Direito Privado (DP III), com a devida compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator